Tribunal: TJSP
Processo: 1007449-95.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Contrato coletivo. Reajuste por sinistralidade. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, respeitado o direito do consumidor à informação. Existência de cláusula contratual redigida de forma clara e inteligível prevendo os reajustes. Decisão embasada no laudo

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Contrato coletivo. Reajuste por sinistralidade. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, respeitado o direito do consumidor à informação. Existência de cláusula contratual redigida de forma clara e inteligível prevendo os reajustes. Decisão embasada no laudo pericial. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007449-95.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MÁRIO
ANTONIO GARCEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e ADMSERV BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007449-95.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 23.451 2/6
Apelação n°:
1007449-95.2017.8.26.006
Apelante (s):
Mário Antonio Garcez (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual
das Cooperativas Médicas e outros
Comarca:
Barretos - 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1007449-95.2017.8.26.006
Juiz (a):
Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Voto no
23451
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. Descabimento. Contrato coletivo. Reajuste por
sinistralidade. Manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, respeitado o direito do consumidor
à informação. Existência de cláusula contratual redigida de
forma clara e inteligível prevendo os reajustes. Decisão
embasada no laudo pericial. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
564/569, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato movida por Mário Antonio Garcez em face de
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas e outros.
O autor pugna pela reforma da sentença pelas razões
de fls. 574/580.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 585/622 e
623/631).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação com o fim de anular
os reajustes por sinistralidade aplicados entre 2013 e 2017, sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007449-95.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 23.451 3/6
que foram aplicados de forma aleatória e arbitrária.
Em defesa, a ré sustenta a legalidade dos reajustes,
necessários ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, tendo em vista o aumento da taxa de sinistralidade.
A sentença guerreada, acolhendo as conclusões
periciais, manteve os reajustes e julgou improcedente o pedido autoral.
O autor pugna pela reforma do decisum arguindo,
inicialmente, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa,
e, no mérito, insiste na ilegalidade do reajuste praticado a fim de que seja
extirpado das mensalidades.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de
nulidade da sentença, eis que não houve ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O juiz, destinatário da prova e, em última análise,
único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório
constante dos autos, entendendo que a matéria está suficientemente
esclarecida e que versa unicamente sobre direito, pode (e deve) julgar o
mérito da causa.
Ademais, observo que a perícia realizada pelo perito
de confiança do Juízo, foi adequadamente elaborada, contendo
fundamentação clara e suficiente o bastante para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo ou
dúvida capaz de justificar nova perícia, apresentação de outros
documentos com a complementação da realizada. O laudo pericial não
pode ser considerado imprestável tão somente porque é contrário aos
interesses do autor.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007449-95.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 23.451 4/6
Para a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde podem
ser aplicados reajustes por aumento de sinistralidade, que têm relação
com o aumento das despesas em razão do aumento na utilização do
plano pelo grupo segurado.
Contudo, para que os reajustes sejam válidos,
impõem-se a existência de cláusula contratual que preveja tais reajustes,
com os respectivos critérios de aplicação, de forma clara, expressa e
inteligível (em observância aos arts. 6°, III, e 54, § 4°, do CDC), ou em
acordo expresso entre a operadora e a estipulante do contrato coletivo, e
desde que seja respeitado o direito do consumidor à informação.
Conforme bem explicitado pelo E. Desembargador
GRAVA
BRAZIL,
no
julgamento
da
Apelação
no
1003055-
91.2014.8.26.0602: Nesta senda, em regra, não há ilegalidade ou abusividade
inerentes a aumento do prêmio e/ou reajuste praticado para recomposição do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, tendo em vista aumento dos custos
médico-hospitalares (função do reajuste financeiro anual) e/ou aumento da
sinistralidade do grupo segurado após determinado período, desde que calcados (i)
em cláusula contratual clara, expressa e inteligível (que preveja, ainda,
mecanismos de readequação do prêmio com o fim de refletir eventual diminuição
posterior do índice de sinistralidade que motivou o reajuste com fulcro neste
critério), ou (ii) em acordo expresso entre a operadora e a estipulante do contrato
coletivo, inclusive alterando o contrato original, desde que seja respeitado o
direito do consumidor à informação (art. 6°, III, do CDC). Nesta última hipótese,
tendo a estipulante poderes para celebrar o contrato coletivo e, até mesmo, para
distratar, tem ela, via de consequência, poderes para aditá-lo e/ou renegociar
valores e/ou índices de reajuste para preservar o equilíbrio econômico-financeiro
da avença e, consequentemente, garantir sua preservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007449-95.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 23.451 5/6
No caso em tela, a ré, a princípio, não demonstrou o
aumento de sinistralidade para o autor a justificar os percentuais
aplicados.
Contudo, importante destacar que o Sr. Perito
Judicial apurou que o valor do reajuste por sinistralidade aplicado pela ré
estava de acordo com as disposições contratuais, ressaltando que:
“Conforme comprovado no item 4. Comprova-se que os índices aplicados
estiveram de acordo com o devido quando utilizado o critério de sinistralidade,
meta de sinistralidade de 75,00% e índice de segurança de 85,00%[...]” (fl. 544).
Como bem assinalado na sentença:
“Com efeito, a sinistralidade envolve a cobertura em
referência e leva em consideração os custos abrangendo os usuários, ou seja, os
beneficiários aderentes àquela apólice. E, observando esse índice, pelas provas dos
autos, notadamente pelo laudo pericial juntado às fls. 525/545, verifico que os
reajustes adotados não foram estabelecidos aleatoriamente pelas requeridas.
Frise-se que os critérios de reajustes dos índices estão
materializados em estudos técnicos realizados pela requerida UNIMED, havendo
dados que demonstram que foram obedecidos índices inflacionários e de
sinistralidade do plano de saúde (fls. 137/144).
Além disso, foi realizada perícia contábil, que corroborou a
versão apresentada pela requerida (conclusão do laudo às fls. 544/545).
Assim, não se vislumbra suporte para o acolhimento da
tese apresentada na inicial de abusividade ou onerosidade excessiva do reajuste
lançado no plano de saúde, não se sustentando, ainda, as impugnações genéricas
apresentadas pelo autor à conclusão da prova pericial, visto que lastreadas em
documentos fornecidos pela própria requerida” (fl. 568).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007449-95.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 23.451 6/6
Diante desse quadro, os reajustes por sinistralidade
aplicados pela ré nos valores das mensalidades dos planos estipulados
pelo autor são válidos e amparados no contrato, de sorte que inviável o
acolhimento dos pedidos formulados na inicial.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição
(art. 252 do RITJSP).
Por derradeiro, cabe-nos majorar em 5% os
honorários de sucumbência inicialmente fixados, devidos pelo autor aos
patronos da ré, totalizando o percentual de 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator